Tribunal: TJSP
Processo: 2208509-28.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despejo por Inadimplemento
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Contrato de locação comercial. Decisão agravada que indeferiu a liminar de desocupação. Autora fundamenta o pedido no artigo 59, §1o, inciso IX da Lei no 8.245/91. Contrato garantido por fiança apta a resguardar o cumprimento da obrigação. Requerimento de dispensa da caução. Impossibilidade. Artigo 59, §1o, da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo por falta de pagamento cumulada com cobrança. Contrato de locação comercial. Decisão agravada que indeferiu a liminar de desocupação. Autora fundamenta o pedido no artigo 59, §1o, inciso IX da Lei no 8.245/91. Contrato garantido por fiança apta a resguardar o cumprimento da obrigação. Requerimento de dispensa da caução. Impossibilidade. Artigo 59, §1o, da Lei no 8.245/91. Ausência dos requisitos para concessão da medida. Decisão mantida. Recurso desprovido.